Tribunal: TJDFT
Processo: 0702219-36.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. EMISSÃO DA NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE ANTES DE JULGADO O RECURSO ADMINISTRATIVO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão de tutela antecipada para suspender o auto de infração SA03176742 até o julgamento da demanda. A antecipação de tutela recursal foi deferida. Contrarrazões apresentadas. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida.
II. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão "que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública." Assim, conheço do presente recurso.
III. Por ocasião da prolação da decisão que concedeu a antecipação de tutela recursal foi exposto que: "Disciplina o art. 300 do CPC que, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, poderá ser concedida a tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. Na hipótese dos autos, restou evidenciado que a notificação de penalidade foi emitida antes do resultado do Processo Administrativo (03/02/2023) no qual a agravante apresentou defesa prévia quanto à notificação (10/05/2023). Ademais, o licenciamento do veículo só é efetivado mediante quitação de todos os débitos pertinentes, dentre os quais as multas de trânsito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar a suspensão do auto de infração até o julgamento do mérito do processo principal. Ressalta-se que tal conclusão não afasta a possibilidade de improcedência dos pedidos autorais, após o transcurso do processo e instrução probatória. Dispensadas as informações. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões".
IV. Após a regular tramitação do recurso, não foram apresentados argumentos capazes de afastar a conclusão adotada acerca da necessidade de licenciamento do veículo, impedida pela emissão da notificação de infração, bem como a ausência de pagamento respectivo.
V. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para, confirmando a antecipação de tutela recursal concedida, determinar a suspensão do auto de infração até o julgamento do mérito do processo principal. Ressalta-se que tal conclusão não afasta a possibilidade de improcedência dos pedidos autorais, após o transcurso do processo e instrução probatória.
VI. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.